Tribunal: TJSP
Processo: 0007566-72.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Ocorrência. Detento flagrado na posse de alimentos não permitidos no interior da unidade prisional. Conduta que atenta contra a disciplina prisional. Falta grave configurada, sob o prisma do descumprimento das ordens recebidas no interior do estabelecimento prisional. Inteligência do art. 39, inciso V, c. c. o art. 50, inciso VI, ambos da

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Ocorrência. Detento flagrado na posse de alimentos não permitidos no interior da unidade prisional. Conduta que atenta contra a disciplina prisional. Falta grave configurada, sob o prisma do descumprimento das ordens recebidas no interior do estabelecimento prisional. Inteligência do art. 39, inciso V, c. c. o art. 50, inciso VI, ambos da LEP. Redução da perda dos dias remidos para a fração de 1/6, inexistindo violência na conduta praticada ou mesmo xingamento ou ameaça a servidor. Agravo parcialmente provido, nos termos acima.